Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cícera Inez de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0705370-58.2021.8.07.0018, manejado por Cícera Inez de Oliveira, ora agravante, em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravado, fundada em excesso de execução, sob alegação de que os cálculos apresentados pela exequente/ agravante não foram apresentados de acordo com a sentença transitada em julgado, a qual estipulou a TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. Transcrevo a decisão agravada, proferida pela magistrada de origem (Id 104948831 dos autos de referência): Trata-se de impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 102356744, em face do cumprimento de sentença proposto por CICERA INEZ DE OLIVEIRA. O Impugnante alega, em breve síntese, que “a coisa julgada exequenda, expressamente, estipulou a TR como índice de correção monetária, o que não foi respeitado nos cálculos apresentados pelo Exequente e que resultou num excesso de R$ 6.865,73”. A Impugnada, em ID 104688618, requereu a rejeição da impugnação, visto que “a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, dispensando ele do ônus de buscar via ação rescisória a desconstituição da coisa julgada inconstitucional, na linha da pacífica jurisprudência do Tribunal”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Do acima relatado, percebe-se que a única controvérsia entre as partes diz respeito à utilização do índice que remunera a caderneta de poupança para fins de correção monetária. Entendo que, no caso concreto, razão assiste ao Impugnante DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto a utilização da TR, como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial. Para tanto, vide documento de ID 99113229 – pág. 29, juntado pela própria Impugnada (Acórdão n. 998356): “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. (Destaquei) Ademais, cumpre reforçar que o C. STJ, em julgado recente, adotou o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos apresentados em ID 102357395. Em virtude da sucumbência, CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais e de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo DISTRITO FEDERAL, ou seja, do excesso de execução, com fundamento no art. 85, § 3o, I do CPC, tendo em vista a simplicidade da demanda. Honorários a que alude a súmula n. 345 do C. STJ foram fixadas em decisão de ID 99919511. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos homologados aos ditames da Portaria Conjunta n. 7/2019, sendo que em relação ao crédito principal, há que se fazer o destaque no que tange aos honorários contratuais (ID 99901920). Após, expeçam-se requisitórios, com a observação de que no caso de RPV, a regra de adimplemento é aquela estabelecida no art. 535, § 3o, II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 30340855), alegam que a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, a qual pode ser revista de ofício e a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, ainda que não requerida. Colacionam julgado do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de corroborar sua argumentação de que o juízo de origem se equivocou ao determinar que a correção monetária fosse calculada de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial. Sustentam não haver preclusão da matéria e, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, com a posterior declaração de inconstitucionalidade, seria cabível a incidência de cláusula rebus sic stantibus. Afirmam, conforme entendimento pacificado no STF, que a aplicação do índice contido no título executivo judicial, à época de sua prolação, não é de observância irrestrita, independente do momento da execução do título. Alegam que os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 seriam aplicáveis somente durante sua vigência, conforme entendimento do STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo, tema 491. Colacionam julgados do STJ com o intuito de reforçar sua tese de que a alteração introduzida por Lei nova que altera o regime de correção monetária tem aplicação imediata em todos os processos, inclusive naqueles em que já ocorreu o trânsito em julgado. Aduzem que a decisão agravada é incompatível com o princípio da eficiência, uma vez que, caso não seja reformada, haverá necessidade de propositura de nova ação, visando à complementação da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança. Ademais, apontam não ter o juízo a quo observado a eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, caso do RE 870.947, e agora da ADI 5348, em sede de controle de constitucionalidade. Afirmam presentes, além de a plausibilidade do direito, o requisito do periculum in mora porque a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requerem, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada. Preparo juntado nos Ids 30340856 e 30340857 dos autos de referência. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Senão vejamos. Explico. Em razões recursais (Id 30340855), os agravantes alegam que, em sua petição inicial do cumprimento individual de título executivo (Id 99901919 do processo de referência), adotaram o IPCA-E como índice de correção monetária. Todavia, o agravado/executado impugnou os cálculos apresentados pelos credores, ao que foi acolhido pelo juízo fazendário, sob o fundamento de que a aplicação da TR como índice de correção monetária foi imposta em título executivo judicial transitado em julgado. Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme decisão colegiada abaixo transcrita, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o acórdão cuja ementa está acima transcrita, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, considerando a conduta dos ora agravantes no processo de referência 0705370-58.2021.8.07.0018, não identifico erro na decisão de primeira instância que, guiando-se pelo princípio da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pela agravante, em virtude do trânsito em julgado operado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, corrigidos monetariamente pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/06/2009 e pelo índice de remuneração da poupança de 29/06/2009 em diante, bem como incidindo juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/08/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/08/2001 a 28/06/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/06/2009 (Id 99113229, p. 23 do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 102356744 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo e outros documentos (Ids 102357395 e 102357396), e alegando não terem sido respeitados, nos cálculos apresentados pelos agravantes, o título executivo transitado em julgado, o qual haveria estipulado a TR como índice de correção monetária, e não o IPCA-E. Apreciando o pedido do ente distrital, a magistrada de origem exarou a seguinte decisão (Id 104948831 dos autos de referência): (...) Do acima relatado, percebe-se que a única controvérsia entre as partes diz respeito à utilização do índice que remunera a caderneta de poupança para fins de correção monetária. Entendo que, no caso concreto, razão assiste ao Impugnante DISTRITO FEDERAL. Com efeito, visto a utilização da TR, como índice de correção monetária, a partir do mencionado marco foi fixado no próprio título judicial. Para tanto, vide documento de ID 99113229 – pág. 29, juntado pela própria Impugnada (Acórdão n. 998356): “(...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. (...) Nesse sentido, o acolhimento da alegação de excesso é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada para fixar a metodologia de cálculo apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Nela, a i. juíza manteve, em cumprimento de sentença, o decidido na sentença exequenda e acolheu a alegação de excesso executado, ora agravado. Ademais, determinou a fixação da metodologia de cálculo apresentada pelo Distrito Federal. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009 (Id 99113229, p. 29, dos autos de referência). Observo que referido julgamento se deu em fevereiro de 2017 e, em sua fundamentação, levou em conta o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, nos seguintes termos (Id 99113229, pp. 28-29, do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, ao menos nesta análise inicial, faz surgir o componente necessário ao indeferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a alteração do índice de correção monetária para o IPCA-E em substituição à Taxa Referencial - TR. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas, nas letras que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Por essa razão, não reconheço a probabilidade provimento do recurso e, portanto, mantenho a decisão recorrida. Nessa análise empreendida, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Verifico que os agravantes não cuidaram de demonstrar concretamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, constato não estarem demonstrados os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a questão poderá ser reapreciada com maior aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo após a manifestação da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora